Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-97.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004642-97.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGALIDADE DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. A demanda visava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário constante da CDA n.º 20103638, a nulidade do protesto correspondente e a condenação do Estado por danos morais. A agravante sustentou, principalmente, a ocorrência de prescrição intercorrente em razão do lapso de sete anos entre o despacho citatório (25.05.2010) e a efetiva citação (25.05.2017). O Estado contestou os argumentos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente do crédito tributário em virtude da demora entre o despacho citatório e a efetiva citação na execução fiscal; (ii) estabelecer se a sentença foi nula por ausência de enfrentamento da tese de prescrição intercorrente; (iii) determinar se o protesto da CDA n.º 20103638 configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O despacho que ordena a citação na execução fiscal, proferido dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, interrompe validamente a prescrição, reiniciando-se o prazo a partir dessa data.

2.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, notadamente a Súmula 106, afasta a prescrição ou decadência quando a demora na citação decorre de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, não sendo imputável à Fazenda Pública.

3.

No caso concreto, ficou demonstrado que a demora na efetivação da citação decorreu de dificuldades administrativas, e não de inércia ou desídia do exequente, conforme registrado inclusive em decisão anterior no AI n.º 1006816-08.2017.8.11.0000.

4.

A sentença proferida atendeu aos requisitos do art. 489 do CPC, enfrentando os fundamentos essenciais da controvérsia, de modo que não há nulidade por julgamento citra petita.

5.

O protesto de Certidão de Dívida Ativa encontra amparo legal no art. 1º da Lei n.º 9.492/1997 e respaldo na jurisprudência do STF (ADI 5135/DF), não configurando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O despacho que ordena a citação na execução fiscal interrompe validamente a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

2.

A demora na efetivação da citação, por causas inerentes à máquina judiciária, não caracteriza prescrição intercorrente, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ.

3.

O protesto de CDA regularmente constituída é ato legal e não configura ilícito, não sendo cabível indenização por danos morais na ausência de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 489; Lei n.º 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.617.657/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.04.2017; STJ, Súmula 106; STF, ADI 5135/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno n. 1004642-97.2017.8.1.0041,
interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA
S/A contra
decisão monocrática proferida por esta relatora
no bojo da
apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal

proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, trata-se de
ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela de urgência

na qual a parte autora objetivava, em sede liminar, a
suspensão dos efeitos do protesto n.º 7020607
, referente à
CDA n.º 20103638
,

lavrada em 10.02.2017, sustentando, em síntese, que o crédito tributário objeto da referida CDA estaria
prescrito
,
de modo que o protesto realizado seria indevido e acarretaria
danos morais
, cuja reparação também foi pleiteada.

Após o deferimento liminar para sustação dos efeitos do protesto, foi apresentado o aditamento à inicial, reiterando os pedidos de reconhecimento da prescrição, anulação do protesto e reparação moral.

A tutela antecipada foi deferida em sede liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos do protesto até ulterior deliberação. Com o aditamento à inicial, a parte autora reafirmou os fundamentos da prescrição do crédito tributário, sustentando que, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em 2010, a citação da executada somente ocorreu em 2017, após o ajuizamento da presente demanda, o que caracterizaria a prescrição intercorrente. Ademais, argumentou-se que o protesto de título prescrito configura prática abusiva e ensejadora de responsabilidade civil do ente público.

Regularmente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação refutando os argumentos da autora e defendendo a validade do crédito exequendo, alegando que a prescrição foi regularmente interrompida com o despacho que ordenou a citação na execução fiscal, proferido em 25.05.2010. A autora apresentou impugnação à contestação, reafirmando os fundamentos da inicial.

Sem requerimento de produção de provas pelas partes, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que o crédito tributário foi regularmente constituído em 06.10.2008, sendo a execução fiscal ajuizada em 06.04.2010, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, e que o despacho citatório proferido em 25.05.2010 operou a interrupção do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição ou em ilicitude do protesto.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação reiterando a tese de que, embora tenha havido despacho citatório dentro do prazo, a efetiva citação somente se concretizou em 25.05.2017, ou seja, mais de sete anos após o referido despacho, o que caracterizaria a prescrição intercorrente, sobretudo diante da inércia do exequente, que, mesmo tendo se comprometido a promover a remessa das cartas de citação, somente o fez em maio de 2017. Ademais, suscitou a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ante a ausência de manifestação expressa sobre a tese de prescrição intercorrente, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Em sede recursal, cabendo a mim a relatoria de acordo com as normas regimentais, proferi decisão monocrática negando provimento à apelação, com embasamento nos

fundamentos, a seguir:

(i) a sentença observou os elementos essenciais do art. 489 do CPC, não havendo nulidade; (ii) a prescrição foi interrompida validamente pelo despacho que ordenou a citação em 25.05.2010; (iii) a demora na efetivação da citação decorreu de entraves burocráticos e administrativos, sem culpa da Fazenda Pública; (iv) o protesto da CDA é legal, nos termos da Lei nº 9.492/1997; e (v) não há danos morais a serem reparados em razão da atuação regular do ente público. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id. 257700199).

Em seguida, a parte autora interpôs
agravo interno
, reiterando as teses anteriormente defendidas, com ênfase na caracterização da prescrição intercorrente pela demora de sete anos entre o despacho citatório e a efetiva citação da executada, apontando responsabilidade do Estado pela demora na remessa das cartas de citação.

Em
contrarrazões ao agravo interno
o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Alega que a decisão atacada analisou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada ou razão para sua revisão. No mérito, reafirma que o prazo prescricional foi validamente interrompido com o despacho que determinou a citação, ocorrido em 25.05.2010, e que
eventual demora na prática do ato citatório não pode ser atribuída à Fazenda Pública
,
pois decorreu de entraves administrativos e falhas do próprio mecanismo judiciário. Transcreve, inclusive, trechos da fundamentação lançada no Agravo de Instrumento n.º 1006816-08.2017.8.11.0000, em que já se reconhecia que a inércia na citação não poderia ser imputada ao ente público.

Além disso, argumenta que o protesto da CDA encontra respaldo legal e não configura ato ilícito, afastando a possibilidade de indenização por danos morais. Sustenta, por fim, que a tese de prescrição intercorrente encontra óbice na Súmula 106 do STJ, a qual dispõe que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

Diante disso, o agravado requer o
desprovimento integral do agravo interno
, com a
manutenção da decisão monocrática
por seus próprios fundamentos, e a majoração da condenação posta a título de honorários advocatícios, nos

termos do art. 85, §11, do CPC. (Id. 26885825).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo interno interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação

interposto contra a sentença que JULGOU
IMPROCEDENTE

a ação anulatória de débito fiscal proposta em face do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a higidez da
Certidão de Dívida Ativa nº 20103638
e a legalidade do protesto correspondente, afastando-se, por conseguinte, qualquer pretensão reparatória de ordem moral.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao afastar a prescrição do crédito tributário, sustentando que embora o despacho citatório tenha sido proferido em 25/05/2010, a efetiva citação da executada somente ocorreu em 25/05/2017, ou seja,
sete anos após o marco interruptivo
, o que configuraria
prescrição intercorrente
,
em razão da
inércia atribuível à própria Fazenda Pública
. Aduz, ainda, nulidade da sentença por suposto julgamento
citra petita
e, ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e, em consequência, acolhido o apelo.

Não assiste razão à agravante.

A decisão ora impugnada foi proferida em estrita consonância com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação à alegada
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
observo que a sentença atendeu plenamente aos requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil, enfrentando as questões centrais do litígio, especialmente quanto à ausência de prescrição e à regularidade do protesto. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está adstrito ao exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia (AgRg no REsp 1.617.657/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/04/2017).

Quanto ao
mérito recursal
, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente. A constituição definitiva do crédito tributário se deu em 06/10/2008, conforme consta da própria CDA de nº 20103638, tendo
a
execução fiscal sido ajuizada em 06/04/2010
,
dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. O despacho citatório, proferido em 25/05/2010, interrompeu validamente a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, reiniciando-se a contagem do prazo a partir desta data.

A jurisprudência é firme no sentido de que,
ajuizada a execução fiscal em tempo oportuno, a demora na citação do devedor por causas inerentes ao funcionamento da máquina judiciária não enseja a prescrição intercorrente
,
conforme entendimento cristalizado na Súmula 106 do STJ:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

No caso concreto, como bem fundamentado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, os autos da execução fiscal estiveram sujeitos a
entraves administrativos e falhas no trâmite processual
,
que atrasaram a efetiva prática do ato citatório, não se podendo atribuir à Fazenda Pública qualquer comportamento omissivo ou desidioso. Ademais, constam nos autos sucessivas manifestações do ente fazendário instando o cumprimento da citação, inclusive reiterando tal pedido em 2012 e 2016, conforme registrado pelo Desembargador Márcio Vidal em decisão proferida no AI n.º 1006816-08.2017.8.11.0000.

No que se refere ao
protesto da CDA
, sua legalidade está amparada no art. 1º da Lei n.º 9.492/1997, bem como no permissivo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5135/DF, razão pela qual não há que se falar em ilicitude ou em lesão à honra da empresa. Ausente a prática de ato ilícito por parte do Estado, resta prejudicado o pleito de
indenização por danos morais
, que pressupõe a violação a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, não se justifica a reconsideração da decisão agravada nem tampouco sua reforma pelo colegiado, uma vez que não foram trazidos elementos novos ou juridicamente relevantes que infirmem a motivação da decisão monocrática.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
,
mantendo-se
íntegra a decisão monocrática
que DESPROVEU a apelação cível interposta por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025